Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer consistente em obrigar o réu a cumprir o contrato de renegociação de dívida celebrado entre as partes. Recursos do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Contrato de mútuo. Renovação de empréstimo. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora alega que firmou contrato de empréstimo consignado com o banco réu. Pelo contrato (final 5541), receberia a quantia de R$ 23.355,41, a ser paga em 144 parcelas de 604,54 (ID 44646355 – Pág. 5). Todavia, não foi depositada a totalidade dos valores em sua conta. O recorrente aduz que, em 06/07/2021, a recorrida havia contratado um empréstimo consignado no valor de R$ 21,988,61 (contrato n. 51082763, ID 44646519 – pág. 9), para quitar uma dívida de R$ 14.558,30, sendo liberado em seu favor a diferença entre os valores (R$ 7.430,31). Posteriormente, teria a autora contratado outro empréstimo consignado, no valor de R$ 23.355,41, para quitar o contrato de n. 51082763, no valor de R$ 22.753,13, de modo que apenas a diferença seria liberada a seu favor (R$ 602,28). As alegações do recorrente são confusas e não apresentam verossimilhança. Primeiro porque os extratos juntados pela autora demonstram que, em nenhum momento, foi depositado em seu favor a quantia de R$ 7.430,31 (ID 44646492); segundo, pois não seria lógico que o empréstimo de R$ 21.988,61, a ser pago em 72 parcelas de 604,54, fosse objeto de renovação que resultaria para autora novas 144 parcelas de 604,54, sendo que apenas a quantia de R$ 602,28 seria liberada em seu favor. Os documentos juntados na petição inicial indicam verossimilhança nas alegações da autora no sentido de que seria liberada a quantia de R$ 23.355,41, em virtude de novo contrato do empréstimo consignado celebrado com o réu (ID 44646355). Ademais, conforme exposto na sentença, em nenhum momento a autora foi informada de que os valores contratados seriam utilizados para quitar empréstimos antigos. Os documentos juntados pelo réu foram produzidos de forma unilateral e não há qualquer indício de que a autora teve ciência de seus termos (ID 44646490). Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de cumprir os termos do contrato de empréstimo firmado entre as partes, depositando em favor da recorrida o crédito contratado, abatidos os valores já transferidos para sua conta. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
W